Tribunal: TJDFT
Processo: 0745006-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745006-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CARLOS LIMA SOLINO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO CARLOS LIMA SOLINO contra a decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Execução de título extrajudicial no 0707952-72.2018.8.07.0006 movido por BANCO BRADESCO S.A. em seu desfavor, rejeitou a impugnação à penhora, sob o argumento de não haver impenhorabilidade dos valores de previdência privada na modalidade VGBL, por se tratar de investimento simples e, portanto, não possui natureza de verba alimentar (ID 20413981). Nas razões (ID 20413979), aduz, em suma, que os valores penhorados de sua previdência privada constituem verbas de natureza alimentar, pois são complementação de aposentadoria, razão pela qual são impenhoráveis, nos termos do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC e no artigo 114 da Lei no 8.213/1991. Colaciona julgados em abono a sua tese. Com tais argumentos, busca a suspensão do decisum vergastado e, no mérito, sua reforma para determinar a impenhorabilidade da quantia bloqueada. Preparo efetuado (ID’s 20413982 e 20413983). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, sob o argumento de que não há impenhorabilidade dos valores de previdência privada. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em execução, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito pleiteado. Isso porque o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sistemática de recursos repetitivos, manifestou-se pela impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza salarial, salvo nos casos excepcionados pela lei. Aquela Corte Superior também já se pronunciou no sentido de que a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar não retira o caráter previdenciário e, portanto, alimentar da verba em questão, atraindo a incidência da impenhorabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PGBL. NATUREZA ALIMENTAR CARATERIZADA NA ESPÉCIE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. CONFIGURADA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA IMPOSTA. 1. Ação civil pública distribuída em 06/09/2005, da qual foi extraído o presente recurso especial. 2. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 3. Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 4. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 5. Outrossim, ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o recorrente esteve à frente da instituição financeira, sem qualquer participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao recorrente tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1121426/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 20/03/2014, grifo acrescidos). Entretanto, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com a manutenção da penhora, desde que seja obstado o levantamento dos valores. Isso porque os valores vertidos ao plano de previdência complementar, em regra, não são movimentados pelo beneficiário. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar vindicada tão somente para obstar o levantamento dos valores penhorados, devendo ser mantida, entretanto, a constrição. Comunique-se ao douto juízo da causa para conhecimento e providências necessárias, ficando dispensadas informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator